Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801695-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

AGRAVADO: WINSTERIA NELCIDA DA SILVA JACOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL DE RURÓPOLIS N° 250/2007. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DO ENTE MUNICIPAL DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 3/5 (TRÊS QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE AO DIREITO DA SERVIDORA MUNICIPAL DE INCORPORAR 5/5 (CINCO QUINTOS), DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O ente municipal agravante não questionou o cálculo dos quintos devidos à servidora municipal de Rurópolis, tanto em sua peça de contestação quanto no recurso de Apelação.

2. O alegado excesso de execução, consubstanciado no suposto equívoco quanto aos quintos devidos à servidora, encontra-se coberto pelo fenômeno da preclusão, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

3. Assim, o recurso oposto pelo Município de Rurópolis é manifestamente improcedente quanto à pretensão de que seja reconhecido o direito da servidora de incorporar a gratificação apenas referente a 3/5 o que corresponderia ao valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo incabível tal alteração em sede de cumprimento/execução de Sentença.

4. No caso, restou incontroverso que o ente municipal já efetuava o pagamento do adicional equivalente a 5/5 (cinco quintos), correspondente ao valor principal de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), com base no tempo de serviço prestado em cargo comissionado pela servidora, conforme contracheques, Portarias e Decreto municipal. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previsto no artigo 300 do CPC. Decisão integralmente mantida.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso de Agravo de Instrumento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos de
Ação de Execução/Cumprimento de Sentença
(proc. nº 0004211-39.2013.814.0073), ajuizada por
WINSTERIA NELCIDA DA SILVA JACOB,
em desfavor do agravante, que julgou parcialmente procedente o cumprimento de sentença, determinando que seja utilizado como valor principal a importância de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a 5/5, que incidirá desde a supressão do adicional/gratificação da remuneração da servidora e para reconhecer o excesso na execução, apenas relativo ao índice e aos juros aplicados.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, pugnando pela reforma da decisão agravada. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos, defende o cabimento do recurso e argumenta o excesso de execução referente ao cálculo dos quintos devidos à servidora, alegando que o cálculo para pagamento da gratificação do cargo em comissão deverá ser por ano de efetivo exercício, até o máximo de 5/5 (cinco quintos), nos termos dos artigos 145, inciso I e 146 da Lei Municipal n° 250/2007 (RJU).

Sustenta que, de acordo com os assentamentos funcionais, foi realizada uma revisão dos cálculos dos quintos devidos à servidora, pelo que defende que a recorrida possui o direito de incorporar apenas 3/5 (três quintos) o que corresponde ao valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), impugnando a parte final da decisão agravada que determinou como valor principal da gratificação a importância de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a 5/5 (cinco quintos).

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não vislumbrar presente o requisito legal da probabilidade do direito (Id 2937119).

A agravada
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (Id 3388380).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a decisão recorrida (id 3412747).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso vertente, a pretensão do município agravante consiste em afastar os efeitos da decisão agravada que julgou parcialmente procedente o pedido de Cumprimento de Sentença, modificando a execução oposta pela agravada apenas quanto aos juros e correção monetária aplicados, porém manteve a determinação no sentido de que seja utilizado como valor principal a importância de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a 5/5 (cinco quintos).

Assim, cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão formulado pelo agravante, argumentando que, após realizar novos cálculos, baseado nos registros funcionais, a agravada teria direito apenas a 3/5 (três quintos), o que corresponderia a quantia de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o que dispõe a Lei Municipal de Rurópolis (RJU):

“
Art. 145
– Além do vencimento e das vantagens prevista, serão deferidos
aos servidores as seguintes gratificações e adicionais
:

I –
Adicional por cargo em comissão
.

Art. 146
– O servidor efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, cessado este exercício,
fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de que trata o inciso I, do artigo 145 desta lei que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão por ano de efetivo exercício
,
até o máximo de cinco quintos
.

§1º Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção, no período anual aquisitivo, o adicional será calculado com relação ao vencimento do cargo mais elevado.

§2° O adicional de que trata o caput deste artigo, aplica-se também ao exercente de função gratificada.” (
grifei
)

Inicialmente, consigno que a questão controvertida não é nova, tendo em vista que fui a Relatora nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança (processo n° 0004211- 39.2013.814.0073), tendo sido emanado Acórdão, negando provimento ao recurso de apelação oposto pelo Município de Rurópolis, rejeitando a tese sustentada de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 250/2007 e em Remessa Necessária modifiquei a sentença de primeiro grau apenas quanto aos juros e correção monetária para adequação ao Tema 810 do C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947.

Neste ponto, vale destacar que o ente municipal agravante, não questionou o cálculo dos quintos devidos a servidora municipal, tanto em sua peça de contestação quanto no recurso de Apelação (Id.

2791910).

Entretanto, somente agora, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tenta o agravante reabrir discussão meritória já
devidamente analisada no momento oportuno por ocasião do julgamento de mérito do recurso de apelação, além disso o Acórdão lavrado pelo Colegiado desta 1ª Turma de Direito Público, restando preclusa a matéria levantada pelo ente municipal em sede de cumprimento de sentença, ficando superada tal alegação.

Assim sendo, constata-se que o alegado excesso de execução, consubstanciado no suposto equívoco quanto aos quintos devidos à servidora, encontra-se coberto pelo fenômeno da preclusão, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Corroborando o meu entendimento, cito os precedentes seguintes:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DO EXEQUENTE EM OBEDIÊNCIA À SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO.
Não pode o magistrado decidir sobre questão já acobertada pela coisa julgada. Se o cálculo apresentado pelo exequente obedeceu estritamente os comandos da sentença, entende-se que não há excesso na execução, ficando superada tal alegação, uma vez que operada a preclusão.
(TJ-MG - AI: 10000181403999001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/05/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)”

“ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

Pretensão de afastamento de parcelas de gratificação semestral sob a alegação de excesso de execução que resta preclusa.
Decisão interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080677115, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 13/06/2019)”. (grifei)

Ademais, destaco que o valor do adicional/gratificação do cargo em comissão suprimido dos contracheques da parte agravada corresponde ao valor principal de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a 5/5 (cinco quintos), desta forma, restou incontroverso que o ente municipal já efetuava o pagamento do adicional equivalente a 5/5 (cinco quintos), com base no tempo de serviço prestado em cargo comissionado pela servidora, conforme contracheques, Portarias e Decreto municipal.

Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante no tocante a excesso de execução, afirmando que servidora possui direito a 3/5 (três quintos) do adicional/gratificação, isto porque que o valor suprimido do contracheque da agravada foi de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente a 5/5 (cinco quintos), além disso, a recorrida formulou pedido de cumprimento de sentença definitiva, haja vista que o Acórdão referido transitou livremente em julgado.

Portanto, o recurso oposto pelo ente municipal é manifestamente improcedente, desta forma, ante a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão guerreada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/11/2020